Tribunal: TJDFT
Processo: 0736868-27.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL - GDRRS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) no 0736868-27.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: SOCIEDADE EDUCACIONAL PENÍNSULA NORTE S/C LTDA - EPP AGRAVADO: VANDERLEI BARBOSA DE FREITAS DESPACHO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pela SOCIEDADE EDUCACIONAL PENÍNSULA NORTE S/C LTDA - EPP, visando reformar a decisão ID 207105743 proferida na Ação de Execução de Título Extrajudicial n 0737775-38.2020.8.07.0001 da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, proposta em desfavor de VANDERLEI BARBOSA DE FREITAS. Nos termos do artigo 1019, inciso II do Código de Processo Civil intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões no prazo legal. Brasília, 4 de setembro de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator